Tribunal: STF
Processo: Rcl 41888
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INDEFERIMENTO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 33. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ADMINISTRATIVAS. ART. 7º, § 1º, DA LEI 11.417/2006. CARÁTER EMINENTEMENTE EXCEPCIONAL DA VIA RECLAMATÓRIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.  
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada pelo Sindicato dos Profissionais da Enfermagem no Estado do Tocantins – SEET em face do Prefeito do Município de Palmas/TO; do Secretário Municipal de Saúde do Município de Palmas/TO e do Presidente do Instituto de Previdência Social do Município de Palmas/TO, por suposta ofensa ao enunciado da Súmula Vinculante 33, manifestada através do memorando nº 717/2019/SEMUS/GAB/DEXFMS/GGP. 
    A parte reclamante sustenta que a presente reclamação visa garantir o direito dos profissionais de enfermagem à concessão de aposentadoria especial, decorrente do labor em ambientes insalubres nas unidades de saúde do Município de Palmas/TO.
    Narra que a Administração Pública Municipal violou o o conteúdo da Súmula Vinculante 33, ao indeferir a concessão de aposentadorias especiais aos profissionais da saúde que laboram em ambiente insalubre, por ausência de regulamentação.
    Aduz que “conforme interpretação retirada da mencionada súmula, na ausência de regulamentação para expedição do respectivo Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP devem ser observadas, para sua elaboração, as normas expedidas pelo Regime Geral de Previdência, já que o Poder Público Municipal claramente possui desinteresse em elaborar as referidas normativas”.
    Argumenta que o Município de Palmas já emitiu o Laudo Técnico das Condições de Trabalho – LTCAT, bem como realiza o pagamento mensal de adicional de insalubridade aos profissionais ora representados, porém indeferiu os pedidos de concessão de aposentadoria especial aos mesmos, por ausência de regulamentação municipal. 
    Afirma que, conforme a Súmula Vinculante 33, deve ser garantido o exercício pleno do instituto da aposentadoria especial, aplicando-se as regras relativas ao Regime Geral de Previdência, quando inexistente regulamentação. 
    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos das decisões impugnadas. No mérito, pugna pela procedência do pedido, com a “a cassação e/ou suspensão dos efeitos do ato administrativo impugnado, e de todos os atos administrativos que lhe sucederam, a fim de que os Reclamados realizem a total aplicação, aos profissionais da enfermagem representados, das normas atinentes ao regime geral de previdência para fins de concessão e análise dos pedidos de aposentadoria especial, mormente a Instrução Normativa nº 1 de 22 de julho 2010 da Secretaria de Políticas de Previdência Social a qual regulamenta a expedição da respectiva Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP e Laudo Técnico das Condições de Ambiente de Trabalho – LTCAT ”.
    Pugna pela concessão dos benefícios da justiça gratuita. 
    É o relatório. DECIDO. 
    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004.
    A matéria também veio disciplinada pelo novo Código de Processo Civil, que, no artigo 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis : 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; 
    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir. 
    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal. 
    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível. 
    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam. 
    § 5º É inadmissível a reclamação: 
    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 
    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 
    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação. 
    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional dessa ação. 
    Desta sorte, o exercício regular e funcional do direito de demandar pela via processual da reclamação pressupõe: i) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida pela Constituição Federal em rol numerus clausus ; ii) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição ou outros instrumentos processuais adequados; iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado ao conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte ou súmulas vinculantes apontados como paradigma; iv) a inexistência de trânsito em julgado do ato jurisdicional reclamado; v) o não revolvimento da moldura fática delineada nos autos em que proferida a decisão objurgada, devendo a reclamação se ater à prova documental (artigo 988, § 2º, do CPC), sob pena de se instaurar nova instrução processual, paralela à da demanda de origem. 
    Pois bem. In casu, sustenta o reclamante que a Administração Pública Municipal de Palmas/TO estaria desrespeitando a Súmula Vinculante 33, que tem o seguinte teor: 
    Súmula Vinculante 33: “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica”. 
    Aponta o sindicato autor como ato reclamado (doc. 14) unicamente decisão de servidor municipal que exerce a função de assessor executivo na Gerência de Gestão de Pessoas da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Palmas/TO, segundo a qual o pedido formulado por servidor para a emissão de formulário Perfil Profissiográfico Previdenciário foi indeferido, sob o fundamento de que a legislação aplicável não admitiria como prova “a geração de laudos extemporâneos ou de reconstituição”. 
    Cumpre pontuar, ademais, que a decisão administrativa reclamada não negou a vigência da Súmula Vinculante 33, o que poderia indicar a ausência de estrita aderência da presente reclamação, nos termos de precedentes deste Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: 
    “RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL REQUERIDA COM BASE NO ART. 40, § 4ª, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 33. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 1. A partir da publicação da Súmula Vinculante 33, a administração direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, deve aplicar a seus servidores, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre a aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 4º, III, da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica. 2. A afronta à Súmula Vinculante nº 33 ocorre quando a Administração se furta de examinar o pleito de concessão de aposentadoria especial ao fundamento de que inexistente a norma regulamentadora a que refere o art. 40, § 4º, III, da Constituição Federal, o que não é o caso dos autos, como deflui da própria inicial. 3. Agravo regimental conhecido e não provido”. (Rcl 21.360 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 22/03/2017).
    Nada obstante, ainda que houvesse estrita aderência entre o caso dos autos e a Súmula Vinculante 33, constata-se de plano circunstância que obsta o prosseguimento da presente reclamação, a saber, a ausência de esgotamento das vias administrativas.
    Com efeito, firme no caráter eminentemente excepcional da reclamação - que não se presta ao papel de sucedâneo recursal -, a Lei 11.417/2006, que regulamenta o art. 103-A da CF e disciplina a edição, a revisão e o cancelamento de súmulas vinculantes, traz regra expressa acerca do cabimento de reclamações contra atos administrativos sob o fundamento de violação a súmulas vinculantes. É o que dispõe o §1º de seu art. 7º, in verbis: 
    Art. 7º Da decisão judicial ou do ato administrativo que contrariar enunciado de súmula vinculante, negar-lhe vigência ou aplicá-lo indevidamente caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal, sem prejuízo dos recursos ou outros meios admissíveis de impugnação.
    § 1º Contra omissão ou ato da administração pública, o uso da reclamação só será admitido após esgotamento das vias administrativas (grifei).
    Como se vê, o cabimento de reclamação contra ato administrativo sob o fundamento de violação ao teor de súmula vinculantes depende de prévio esgotamento das vias administrativas, o que não ocorreu no caso concreto, na medida em que o ato administrativo impugnado não foi exarado pelo Prefeito Municipal e contra ele, por certo, caberia ainda recurso administrativo. 
    Saliento que, nada obstante a superveniência de disciplina do instrumento da reclamação pelo Código de Processo Civil de 2015, entendo não ter sido revogada a regra constando do mencionado art. 7º, §1º, por se tratar de regra especial aplicável às reclamações manejadas diretamente contra atos administrativos e fundamentadas no descumprimento de súmulas vinculantes. 
    Destarte, não tendo o autor esgotado as vias administrativas disponíveis, incabível a utilização da via estreita da reclamação constitucional. 
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à reclamação, com fundamento nos artigos 932, VIII, do CPC e 161, parágrafo único, do RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de junho de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente